Tribunal: TJSP
Processo: 1020722-06.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SHOPPING CENTER – REDUÇÃO DO ALUGUEL - COVID 19 - Possibilidade de admissão da redução do aluguel mínimo considerando as determinações administrativas e legais - Diminuição em cinquenta por cento - Redução por período específico (março a outubro) – Após, o valor do aluguel volta a ser pleno -– Demais verbas contratuais permanecem íntegras – Solução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SHOPPING CENTER – REDUÇÃO DO ALUGUEL - COVID 19 - Possibilidade de admissão da redução do aluguel mínimo considerando as determinações administrativas e legais - Diminuição em cinquenta por cento - Redução por período específico (março a outubro) – Após, o valor do aluguel volta a ser pleno -– Demais verbas contratuais permanecem íntegras – Solução casuística que deve ser admitida - Apelo parcialmente provido.